Tribunal: TJPA
Processo: 0811907-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811907-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0811907-74.2020.8.14.00002

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

GUSTAVO VAZ SALGADO, OAB/PA 8843

AGRAVADA:

MARISA LOJAS S.A.

ADVOGADO:

ÍTALO COSTA SIMONATO, OAB/SP 311.479

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. ACOLHIDA. PREJUÍZO DO MÉRITO. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada

Preliminar de nulidade da decisão. O artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15.

A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

In casu
, a decisão impugnada se deu na mais absoluta ausência de motivação.

Além disso, é válido relembrar que resta vedada a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida de qualquer fundamentação.

Inviável o processamento do presente recurso. Preliminar parcialmente acolhida para determinar a nulidade da decisão agravada, com prejuízo do julgamento de mérito recursal. Porém, não para determinar o andamento dos embargos sem o efeito suspensivo como pugna o agravante, mas sim para retornar os autos para que o juízo prolate decisão fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (processo n° 0852414- 47.2020.8.14.0301), oriunda do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que proferiu a seguinte decisão:

I - Nos termos dos art. 9, I e 16, I da LEF, recebo os embargos à Execução para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

II - Conforme item I, certifique-se nos autos da principais a suspensão da Execução Fiscal nº 0831773-72.2019.8.14.0301, até posterior decisão.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão é nula, diante da absoluta ausência de fundamentação. Ressalta que para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o juiz deve apontar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919 §1° do CPC.

Na sequência, o recorrente suscita que os requisitos não foram minimamente preenchidos pelo agravado.

Alega que a probabilidade do direito não foi preenchida pois não é possível identificar as Notas Fiscais originárias das operações de troca, ou seja, o documento fiscal da operação de saída das mercadorias que teriam retornado para o sujeito passivo.

Somado a isso, afirma que também não se vislumbra o requisito da fumaça do bom direito na alegação de que a agravada efetuou o pagamento pontual do débito referente a CDA nº 020195703640757, até porque está desacompanhada de qualquer documento, ainda que meramente, indiciário. Ao contrário, a própria empresa agravada confessa que ainda busca acesso aos documentos que provariam essa quitação, que ainda será objeto de cognição pelo juízo de 1o grau.

Assim, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela pelo juízo
a quo
, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. E no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão para que os embargos à execução sejam recebidos sem o efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi deferido liminarmente (id n° 4440491).

De acordo com a certidão de id n° 4947271, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nulidade da decisão

Em sede de preliminar, o agravante alega que a decisão é nula, diante da ausência de fundamentação.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Somado a isso, o art. 489,II do CPC/15 prevê que os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira são elementos fundamentais de uma decisão, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

Pois bem. Em análise dos autos, percebe-se que o Juízo
a quo
recebeu os embargos com efeito suspensivo, sem qualquer fundamentação para tanto, vejamos:

I - Nos termos dos art. 9, I e 16, I da LEF, recebo os embargos à Execução para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

II - Conforme item I, certifique-se nos autos da principais a suspensão da Execução Fiscal nº 0831773-72.2019.8.14.0301, até posterior decisão.

III – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Como é cediço, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art. 919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013). Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Destarte, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

In casu
, conforme demonstrado supra, a decisão impugnada se deu na mais absoluta ausência de motivação. A seguir, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça, que determinaram a nulidade da decisão desprovida de fundamentação, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÃO

INTERLOCUT ́RIA
NÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO

SUSPENSIVO ATRIBUÍDO. REQUISITOS DO ART. 119 DO CPC NÃO EXAMINADOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que recebeu os embargos à execução e atribuiu o efeito suspensivo ao recurso; 2- O juízo a quo aplicou a medida excepcional em relevo, à mingua de qualquer fundamentação. É que a regra contida no art. 119 do CPC não reconhece tal efeito aos embargos do devedor. Demais disso, o §1º fixa os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, de sorte que a decisão que o aplica, necessariamente, deve percorrer o exame de tais vetores e, assim, identificar a presença deles na espécie; 3- A decisão que determina medida processual excepcional, tal qual o efeito suspensivo nos embargos à execução, e o faz sem explanar a razão de decidir, deve ser desconstituída, na forma do inciso IX do art. 93 da CF/88 c/c o inciso I do §1º do art. 489 do CPC; 4- Agravo de instrumento conhecido. De ofício, decisão agravada desconstituída. Recurso prejudicado, no exame de mérito.

(2019.00294258-33, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em Não

Informado(a))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. MÉRITO RECEBIMENTO DA INICIAL COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO PRINCIPAL. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DO PROVIMENTO ATACADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COLISÃO COM O DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. AGRAVO INTERNO. 1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido
. 2. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DA DECISÃO. 2.1. Em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida, pois devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do artigo 919, § 1º do CPC. 2.2. In cas

(2123062, 2123062, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

Além disso, é válido relembrar que resta vedada a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida de qualquer fundamentação.

Destarte, inviável o processamento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente a preliminar
suscitada, determinando a nulidade da decisão agravada, com prejuízo do julgamento de mérito recursal. Porém, não para determinar o andamento dos embargos sem o efeito suspensivo como pugna o agravante, mas sim para retornar os autos para que o juízo prolate decisão fundamentada.

Belém, 14 de fevereiro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022